Tribunal: TJDFT
Processo: 0715550-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Classe : ApCrim– APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0715550-58.2019.8.07.0001 Apelante : Claudio Regis Pereira de Souza e outros Apelado : Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Em face ao pedido de ID 21122517, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator